Tribunal: TJMT
Processo: 1016319-17.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016319-17.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GLEILA SALES BRAGA - CPF: 015.599.891-90 (APELADO), DEL REY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 44.960.694/0001-84 (APELANTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), STEPHANY DE CAMPOS KOCH - CPF: 053.818.111-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: DEL REY CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA

APELAD
A
:
GLEILA SALES BRAGA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INÉRCIA DA DEMANDADA APÓS REGULAR INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO CONSUMADA. DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL. MÉRITO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. ART. 35, III, CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS INEXITOSAS.

“
QUANTUM
”
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por clínica odontológica contra sentença que rescindiu contrato, determinou a restituição parcial do valor pago (R$ 6.410,03) e fixou indenização por dano moral em R$ 15.000,00, em razão de falha na execução de tratamento odontológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:

(i) se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa
pelo julgamento antecipado da lide
;

(
ii
) a ocorrência de falha na prestação de serviços de natureza contratual, cujo resultado era esperado;

(
iii
) a obrigatoriedade de restituição parcial do valor pago, em observância ao art. 35, III, do CDC;

(
iv
) a caracterização de dano moral diante da frustração contratual e das reiteradas tentativas de solução administrativa frustradas;

(v) a adequação do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As preliminares de nulidade por ausência de fundamentação e de cerceamento de defesa foram rejeitadas, uma vez que a sentença analisou de forma suficiente os pontos controvertidos e a prova constante dos autos se revelaram adequada para o deslinde da controvérsia.

4. A responsabilidade da fornecedora é objetiva (CDC, art. 14), e o inadimplemento contratual ficou evidenciado.

5. A restituição parcial dos valores pagos se impõe, em consonância com o art. 35, III, do CDC, ante a execução apenas incompleta do contrato.

6. O dano moral decorre não apenas da frustração do resultado esperado, mas também das tentativas reiteradas da consumidora de solucionar o impasse na esfera administrativa, sem êxito, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento.

7. O quantum indenizatório por danos morais deve ser reduzido de R$
15.000,00 para R$ 10.000,00, observada a proporcionalidade e a jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantida a condenação à restituição parcial do valor pago e os demais consectários.

Tese de julgamento:

“1. As preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e de cerceamento de defesa devem ser rejeitadas quando o
decisum
enfrenta os pontos essenciais da controvérsia e a
s
prova
s
já se mostra
m
suficiente
s
ao julgamento.

2. A falha na prestação de serviços odontológicos, de natureza contratual e de resultado, impõe a restituição parcial dos valores pagos, nos termos do art. 35, III, do CDC.

3. O dano moral,
in
re

ipsa
, é agravado pelas reiteradas tentativas infrutíferas de solução administrativa, impondo reparação pecuniária proporcional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 14 e 35, III; CPC/2015, art. 489, § 1º (fundamentação adequada).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.067.675/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 05/03/2024,
DJe
07/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação interposto por Del Rey Clínica Odontológica Ltda. contra a sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas e indenização por danos morais,
ajuizada por
Gleila
Sales Braga, que tramitou perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte ré à restituição da quantia de R$ 6.410,03 (seis mil, quatrocentos e dez reais e três centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ambos os valores acrescidos de correção monetária e juros legais. Determinou, ainda, o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Contra essa decisão, a parte ré, ora recorrente
,
interpôs apelo recursal
,
invoca
ndo
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Do cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de provas
.

Mérito Recursal.

Da ausência de conduta ilícita.

Da
não verificação
de falha na prestação dos serviços.

Da culpa exclusiva da vítima
.

Da ausência de danos materiais a serem ressarcidos, sob pena de enriquecimento ilícito.

Da
inocorrência
de danos morais indenizáveis.

Subsidiariamente,
pugna pel
a redução do
“
quantum
”

indenizatório.

O r
ecurso
é
tempestivo e
o preparo foi
recolhid
o
.
(
ID.
301024873
).

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, que pugna pelo desprovimento do recurso e defende a manutenção integral da sentença
(ID 300202380).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: DEL REY CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA

APELAD
A
:
GLEILA SALES BRAGA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação interposto por Del Rey Clínica Odontológica Ltda. contra a sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas e indenização por danos morais, ajuizada por
Gleila
Sales Braga, que tramitou perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Em suma, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte ré à restituição da quantia de R$ 6.410,03 (seis mil e quatrocentos e dez reais e três centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ambos os valores acrescidos de correção monetária e juros legais. Determinou ainda o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Contra essa decisão, a parte recorrente interpôs apelo, suscitando preliminares e alegando, supostamente, a nulidade da sentença vergastada por
ausência de fundamentação adequada, bem como equívoco ao julgar antecipadamente o mérito, impedindo a produção da prova oral.

No mérito, a recorrente sustenta não ter praticado qualquer conduta ilícita, argumentando que o tempo de espera seria inerente ao serviço contratado. Aduz, ainda, que os sucessivos atrasos decorreram de responsabilidade exclusiva do laboratório encarregado da confecção da prótese e, por fim, alega que a ausência de conclusão dos serviços resultou de culpa exclusiva da autora/apelada, razão pela qual não haveria que se falar em falha na prestação dos serviços.

Superada a breve exposição inicial, passo à análise das teses preliminares e de mérito suscitadas no recurso de apelação.

Preliminar
es
.

Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação
adequada.

A apelante sustenta, em síntese, que a sentença proferida pelo juízo a quo seria nula, sob o argumento de que não houve o enfrentamento de todos os argumentos apresentados, em razão da ausência de fundamentação específica, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e do artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

No que tange à alegada
ausência de fundamentação, não se verifica o vício apontado
. A decisão recorrida examinou a relação jurídica entre as partes, reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, delimitou a
natureza da obrigação assumida (obrigação de resultado) e, com base no conjunto probatório, concluiu pela existência de falha na prestação do serviço.

Dessa forma, ainda que a apelante discorde das conclusões firmadas na decisão, observa-se que sua inconformidade diz respeito ao mérito da controvérsia. Não se pode, contudo, confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Sodalício, a exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal é atendida quando o magistrado explicita, ainda que de forma breve, os fundamentos fáticos e jurídicos que embasam sua decisão.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna desta
eg
. Corte,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATADA. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO PARA COMPRAS E SAQUES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença está devidamente fundamentada, com análise das alegações das partes e das provas constantes dos autos, especialmente das faturas e registros de utilização do cartão pela autora, inexistindo afronta ao dever constitucional de fundamentação (CPC, art. 489).
[...]
O cumprimento do dever de fundamentação pelo juízo de origem, mediante análise das provas e enfrentamento das alegações das partes, afasta a nulidade da sentença por ausência de motivação. [...]”

(N.U 1007157-19.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025,
publicado
no DJE 05/08/2025)
(grifos nosso)

Portanto, rejeito a preliminar
vindicada
.

É como voto.

Do cerceamento de defesa. Da necessidade de produção de prova oral.

A parte recorrente alega que o juízo a quo, ao consignar no decisum que competia à empresa ré, ora recorrente, o ônus de demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, deixou de apreciar, de forma contraditória, o pedido de produção de prova oral formulado na contestação, o que teria acarretado cerceamento de defesa e impedido a produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia.

Entretanto, as alegações da empresa recorrente não merecem acolhida.

Com efeito, o simples requerimento formulado na contestação, relativo à produção de prova oral, apresentado
de forma genérica e sem qualquer indicação quanto à pertinência da prova pretendida
, não
possui
o condão de configurar cerceamento de defesa.

Isto porque
, a controvérsia aqui analisada é eminentemente de direito, estando a matéria fática suficientemente delineada pelo conjunto probatório constante dos autos, não se revelando necessária a produção de prova oral, como requerido pela apelante.

A propósito, é uniforme o entendimento do STJ,
in
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. [...]
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
[...]”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2022)
–
(grifos nossos)

Noutro giro, extrai-se da detida análise dos autos que o juízo sentenciante procedeu com a
intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendiam produzir
, justificando sua pertinência e a finalidade de cada meio probatório requerido, sob pena de indeferimento, conforme se denota da leitura expressa do despacho que assim dispôs:

“[...] procedo a intimação das partes para especificarem as provas que efetivamente pretendem produzir, justificando expressamente suas respectivas pertinências (o que se quer provar) e razões específicas para cada meio probatório requerido no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.”

-
(Id 148330449 – autos de origem).

Desta feita
,
a decisão foi regularmente publicada
no Diário da Justiça Eletrônico
em 22/03/2024
, com
ciência da advogada da parte ré em 26/03/2024
, fixando-se o
prazo final para manifestação em 22/04/2024
,
conforme se verifica na
aba “Expedientes”
, vinculada ao feito. Senão, vejamos:

Sucede que o apelante se manteve inerte diante da intimação, deixando de se manifestar quanto às provas que pretendia produzir.

O
C. STJ firmou entendimento no sentido de que
preclui o direito à prova quando a parte, intimada a especificar aquelas que deseja produzir, deixa de se manifestar tempestivamente
.

Ressalte-se, ainda, que a
preclusão se verifica mesmo quando houver pedido genérico de provas na inicial ou na contestação, se a parte permanecer silente na fase própria de especificação, como ocorreu no caso em exame
.

A esse respeito
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ESBULHO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ.
SÚMULA 83 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que
"preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação."
(
AgRg
no
AREsp
645.985/SP, Terceira Turma, julgado em16/06/2016,
Dje
2
/06/2016).

2. As conclusões do Tribunal de origem em relação a ausência de cerceamento de defesa, e ocorrência da preclusão, não podem ser revistas
por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
1.360.729/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019,
DJe
1°/4/2019)”

– [
grif
o nosso
]

De todo modo, cumpre salientar que a controvérsia se cinge a fatos devidamente documentados, tais como contratação, pagamentos, prazos e não conclusão do tratamento, corroborados, inclusive, por documentos emitidos pela própria ré e por sua manifestação perante o PROCON/MT.

Assim, a prova oral requerida não se mostrava indispensável ao deslinde da demanda, inexistindo formalismo excessivo, mas tão somente a correta aplicação da legislação pertinente.

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

Mérito Recursal
.

Da
ausência de conduta ilícita
praticada
.

Neste ponto recursal, sustenta a recorrente inexistir prova mínima apta a comprovar a alegada falha na prestação dos serviços odontológicos, ressaltando que a sentença recorrida se fundamentou em meras alegações genéricas e em documentos destituídos de respaldo técnico. Aduz, ainda, que, em se tratando de próteses dentárias, é comum a necessidade de ajustes e adequações ao longo do tratamento, circunstância que, por si só, não caracteriza erro profissional.

Argumenta, outrossim, que a não conclusão do tratamento decorreu exclusivamente da conduta da própria apelada, a qual teria abandonado o procedimento de forma unilateral e imotivada, deixando de comparecer às consultas previamente agendadas.

Assevera que, em momento algum, a consumidora solicitou formalmente a rescisão contratual ou apresentou proposta de solução consensual para dar continuidade ou encerrar o tratamento. Ao revés, teria optado por interrompê-lo sem qualquer comunicação prévia, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva, insculpido no art. 422 do Código Civil. Tal comportamento, segundo a recorrente, rompe o nexo de causalidade e configura culpa exclusiva da paciente, afastando, portanto, qualquer responsabilidade que lhe possa ser imputada.

Diante de tais fundamentos,
requer a reforma da sentença, com o consequente julgamento de improcedência dos pedidos
formulados na petição inicial.

Pois bem.

Inicialmente, nota-se
que
a relação jurídica estabelecida entre as partes se insere no âmbito de proteção do Código de Defesa do Consumidor, sendo a apelada destinatária final dos serviços contratados (art. 2º do CDC) e a apelante fornecedora de serviços odontológicos (art. 3º do CDC)
.

Vejamos:

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
”

Destaca-se ainda,
que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código
de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista
,
in
verbis
:

“
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;
”

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pela reparação dos danos independentemente da existência de culpa, salvo se demonstrar a inexistência do defeito ou a ocorrência de alguma das excludentes previstas no §3º do mesmo dispositivo
.

No caso em apreço,
restou incontroverso que, em 23/03/2022, a apelada contratou os serviços da clínica odontológica, ora recorrente, para a confecção e instalação de prótese dentária fixa na parte superior da arcada dentária, pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

O tratamento teve início em abril do mesmo ano, ocasião em que foi realizada a cirurgia para colocação de enxerto ósseo, sendo informado à paciente que, em cerca de 20 dias, seria possível realizar o molde para a confecção da prótese provisória.

Na data agendada (10/05/2022), a apelada compareceu à clínica, ocasião em que foi retirado o molde, recebendo nova previsão de que, no prazo de 10 a 15 dias, a prótese estaria concluída.

Entretanto, a referida previsão não se concretizou, de modo que, mesmo após o decurso de mais de
1 (um)
um ano do início do tratamento, a prótese definitiva permanecia sem instalação.

Isso porque, conforme se extrai tanto da narrativa exposta na petição inicial quanto das alegações constantes da contestação,
a apelada retornou
diversas
vezes à clínica, chegando a realizar novos moldes, sem, contudo, obter a entrega de uma prótese que se ajustasse de forma adequada à sua arcada dentária.
Tal circunstância evidencia a ausência de resultado concreto no tratamento e torna manifesta a falha na prestação dos serviços odontológicos.

Ainda nesta senda, o
utro ponto que merece destaque é a evidente e incontestável
falha no dever de informação
(
art
, 6, III do CDC)
por parte da
empresa
recorrente em relação à consumidora.

Verifica-se que
a
consumidora, ora
apelada, de forma reiterada, buscou junto à clínica uma solução efetiva para o impasse, sem, contudo, obter qualquer resposta concreta ou medida eficaz
.
A recorrente limitou-se a atribuir

a responsabilidade
ao suposto laboratório encarregado da confecção da prótese, sem apresentar comprovação idônea.

A propósito,
vejamos trechos das conversas mantidas entre as partes, acostadas aos autos
no
ID 300200980
, as quais sequer foram impugnadas pela empresa recorrente:

[Quebra da Disposição de Texto]

Outro aspecto relevante, a corroborar a falha na prestação dos serviços, consiste no fato de que a persistência da situação levou a consumidora a recorrer ao órgão de defesa do consumidor, instaurando procedimento administrativo perante o
PROCON/MT (ID 300200975)
. Contudo,
não se obteve solução definitiva, sendo certo que a própria clínica, em resposta ao referido procedimento, reconheceu expressamente que o tratamento não havia sido concluído dentro do prazo inicialmente ajustado
, bem como manifestou que em 30 (trinta) dias
haveria a
efetiva entrega da prótese,
o que, mais uma vez não ocorreu
.

Veja-se
:

Diante desse contexto, a conduta da recorrente,
caracterizada pelo inadimplemento contratual,
e na ausência de cumprimento ao dever de
informação mostra
-se manifestamente desarrazoada, na medida em que frustrou a legítima expectativa da paciente
, configurando violação ao dever
de observância da boa-fé objetiva, além de afrontar os princípios consagrados no Código de Defesa do Consumidor, notadamente o direito à adequada e eficaz prestação do serviço (art. 6º, I e § 1º, do CDC).

No
utro giro, no
que se refere à alegação da
empresa a
pelante de que
teria havido culpa exclusiva da paciente pelo insucesso do tratamento
, tal argumento não merece prosperar, porquanto não foi minimamente comprovado nos autos.

Ao contrário do que sustenta a Recorrente,
não foi apresentado qualquer documento idôneo capaz de evidenciar conduta omissiva ou desidiosa por parte da
autora/recorrida
.

Ressalte-se que a documentação apresentada se limita
a fichas de atendimento extraídas de telas sistêmicas, sem a assinatura da paciente ou qualquer validação externa
, razão pela qual, conforme já amplamente salientado, carecem de valor probatório efetivo.

Do mesmo modo, a recorrente
não trouxe aos autos qualquer comprovação de que os reiterados atrasos na entrega da prótese decorreram de responsabilidade do laboratório terceirizado, como tenta fazer crer, deixando, inclusive, de indicar o nome do referido laboratório que, em tese, poderia responder solidariamente pela inexecução dos serviços.

Além da ausência de elementos probatórios que amparem a tese defensiva, cumpre destacar que a Recorrente
sequer requereu a produção de prova pericial, meio técnico adequado para esclarecer as circunstâncias do alegado abandono do tratamento.

Portanto
, cabe ressaltar, que tratando-se de
obrigação de resultado, incumbe ao fornecedor demonstrar que não houve defeito na execução, o
que não ocorreu nos autos.

Diante desse quadro, constata-se a completa ausência de prova robusta em sentido contrário, motivo pelo qual se mantém
inalterada
a conclusão de que houve inequívoca falha na prestação dos serviços odontológicos, não podendo ser atribuída à
consumidora/apelada
qualquer responsabilidade pelo insucesso do tratamento.

Destarte
, encontra-se plenamente caracterizada a responsabilidade civil da
apelante
, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in
verbis
:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A responsabilização do fornecedor
, conforme já explicitado,
decorre da
teoria do risco do empreendimento
, sendo prescindível a comprovação de culpa, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre o serviço defeituoso e o dano sofrido, o que se verifica no presente caso.

Comprovado o inadimplemento contratual por parte da
apelante
, que deixou a
recorrida
sem acesso ao serviço
da forma contratada,
por período significativo, sem justificativa plausível ou comunicação efetiva, mostra-se configurado o dano moral indenizável, pois o descumprimento reiterado da obrigação contratual ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, afetando diretamente direitos da personalidade do consumidor.

Assim, verificados os pressupostos da responsabilidade civil, consistentes na conduta omissiva, no dano e no nexo causal, impõe-se a manutenção da condenação fixada na sentença, em estrita observância ao ordenamento jurídico e em consonância com a jurisprudência hodierna
,
in
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRÓTESE DENTÁRIA SOBRE IMPLANTE. COMPROVADA FALHA NA ESTRUTURA DA PRÓTESE CONFECCIONADA PELO LABORATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA ATRIBUÍDA AO
DENTISTA .
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO LABORATÓRIO E DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA.

[...]
Aplica-se à clínica odontológica o mesmo entendimento quanto à responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor: (i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC);

[...]
6. Segundo a jurisprudência do STJ,
"relativamente à responsabilidade pela falha na prestação do serviço
,
tem-se
ser solidária a responsabilidade de todos os fornecedores participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço"

(STJ - REsp: 2067675 RS 2023/0065142-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO.
RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEVIDO. APELO RÉ DESPROVIDO. APELO ADESIVO PROVIDO.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE: Apelação adesiva conhecida e provida. Apelação principal desprovida. Tese de julgamento:
"1. A falha na prestação de serviços odontológicos de natureza contratual configura descumprimento da obrigação de resultado, ensejando a devolução integral do valor pago. 2. A frustração significativa do objetivo contratual, com repercussão na integridade psíquica da consumidora, caracteriza dano moral passível de reparação pecuniária."

(N.U 1000776-16.2023.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-
Presidência, Julgado em 01/02/2025,
Publicado
no DJE 01/02/2025 - destaquei)

D
a ausência de
danos morais indenizáveis.

A
empresa apelante afirma que eventuais dissabores suportados pela parte recorrida, em razão da ausência de prestação adequada dos serviços
odontológicos, além da ausência de provas robustas acerca das alegações
, não são capazes de ensejar reparação por danos morais, pois, para a configuração do dano moral, é necessária a comprovação da conduta e da extensão do dano suportado.

Contudo, vigora, no Direito Brasileiro, o entendimento de que, em certas situações, o dano moral é
in
re

ipsa
, ou seja, presume-se, sendo desnecessária a prova do prejuízo. Tal ocorre, por exemplo, na prestação de serviços em qualidade significativamente inferior à contratada, sem solução adequada dentro de prazo razoável.

Nessa mesma linha,
a não conclusão do tratamento odontológico no prazo ajustado obrigou a consumidora a conviver, por longo período, com a ausência dos dentes superiores, circunstância que lhe impôs o constrangimento de utilizar máscara facial de forma contínua para ocultar tal condição, inclusive em momentos de especial relevância pessoal, como a apresentação de seu trabalho de conclusão de curso e a cerimônia de formatura.

Registre-se, ainda, que, à época
dos fatos
, a apelada
encontrava-se em estágio probatório no curso de Pedagogia, tendo deixado de participar de eventos sociais significativos em razão da situação vivenciada, conforme demonstram as imagens juntadas ao ID 300200981
e ora colacionadas
.

A propósito:

Dessa forma, tais circunstâncias atingem de maneira direta atributos essenciais da personalidade, como a dignidade e a autoestima da consumidora, caracterizando violação de ordem extrapatrimonial apta a ensejar a reparação por danos morais.

Acerca do tema, vejamos o entendimento jurisprudencial,
in
verbis
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. TRÊS APELAÇÕES CÍVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ACIONISTA RECONHECIDA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS COMPROVADA. DANO MORAL.
REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA CALCULADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. OBEDIÊNCIA A ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 85 § 2º DO CPC. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
RECURSO DA PRIMEIRA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RÉ PROVIDO.

(N.U 1018172-32.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 02/07/2025)

2
.
3
. Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, bem como o dever de indenizar, passo ao exame doquantumindenizatório.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (
REsp.
1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
Dje
21/09/2011).

Nesse sentido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em exame, verifico que o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, fixado a título de compensação pelos danos morais suportados pela parte recorrida, mostra-se desproporcional à extensão efetiva do prejuízo
experimentado, à sua reparabilidade e à própria finalidade pedagógica a ser imposta à parte recorrente.

Assim, entendo adequada a minoração para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia que se revela suficiente para atender ao binômio compensação-reparação do dano moral sofrido e efeito pedagógico da condenação, sem desconsiderar as condições pessoais das partes envolvidas na lide.

Ademais, tal quantia encontra-se em consonância com os valores usualmente fixados por este Egrégio Sodalício em casos análogos de falha na prestação de serviços odontológicos, razão pela qual colaciono, a seguir, julgados que assim foram ementados,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –RESPONSABILIDADE CIVIL –
ERRO NO PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO DEMONSTRADO – IMPLANTES DENTÁRIOS
– OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - CULPA DO PROFISSIONAL COMPROVADA – DANO MORAL VERIFICADO - PRESENÇA DE NEXO CAUSAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando procedimento odontológico de implante dentário, a obrigação é, em regra, de resultado. logo caberia à clínica odontológica demonstrar a inexistência de falha na prestação dos serviços ou culpa exclusiva ou concorrente da autora, o que não ocorreu.

Verificada a conduta ilícita por imperícia, negligência ou imprudência por parte do preposto da requerida, o dano e o nexo de causalidade, resta caracterizada a responsabilidade civil.

A indenização por danos morais fixada de forma proporcional às circunstâncias do caso, com razoabilidade e moderação, não comporta majoração.

(N.U 1005114-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2023,
Publicado
no DJE 23/11/2023)

Da ausência de danos materiais a serem ressarcidos
, sob pena de enriquecimento ilícito
.

A sentença fixou a restituição proporcional da quantia de
R$ 6.410,03
, com fundamento no art. 35, III, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da execução apenas parcial do contrato.

A propósito
, vejamos o teor do referido dispositivo,
in
verbis
:

“Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

[...]
III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.”
(grifo nosso)

A propósito, o magistrado sentenciante
constatou que o tratamento foi iniciado, abrangendo a extração de dentes, o enxerto ósseo e algumas moldagens, mas não chegou a ser concluído.

Assim, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, o juízo a quo fixou a indenização por danos materiais de forma proporcional ao serviço não prestado, em estrita observância à legislação consumerista.

Outrossim, conforme já destacado nos tópicos
1.2 e 2.1
, a empresa recorrente
sequer requereu a produção de prova pericial, meio técnico idôneo e adequado para esclarecer as circunstâncias do tratamento prestado.

Por fim,
embora a apelante alegue ausência de comprovação dos danos materiais por meio de recibos fidedignos, verifica-se que a consumidora, parte tecnicamente hipossuficiente, apresentou aos autos boletos, recibos e comprovantes de pagamento.
Aliás, nota-se a boa-fé da autora/recorrida, que, de forma correta, já reconheceu desde a petição inicial a inaplicabilidade da devolução integral da quantia paga (R$ 10.000,00), porquanto parte do serviço contratado chegou a ser efetivamente realizado.

Por sua vez, a empresa recorrente, além de não negar o recebimento integral do valor contratado, deixou de apresentar impugnação concreta ao cálculo elaborado, limitando-se a formular alegações genéricas, tanto na contestação quanto no apelo, acerca da devolução dos valores.

Dessa forma, não há qualquer reparo a ser realizado
no
decisum
fustigado.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

apenas para reduzir o valor condenatório a título de danos morais para a quantia de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais),
mantendo-se, quanto ao mais, em sua integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento,
deixo de majorar
os honorários sucumbenciais e mantenho-os no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o
valor atualizado da condenação
, tal como arbitrados pelo juízo
a quo
, em razão do decaimento mínimo dos pedidos iniciais, restritos apenas ao
quantum indenizatório
em relação à autora/recorrida, bem como por estarem fixados no patamar máximo legal, em observância à tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça
:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025